Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À LOCOMOÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, que se insurge contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam vícios de omissão no julgado, pois a alegada necessidade de permanecer com a posse do veículo por se tratar de pessoa com dificuldades de locomoção foi devidamente examinada no acórdão embargado, considerando-se a documentação constante dos autos até aquela ocasião e submetida ao contraditório.
4. Infere-se da pretensão da embargante que ela pretende a reforma do julgado, mas os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.